Tribunal: STF
Processo: ARE 1574734
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo formalizado em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Silvio Carlos Baia Santos, contra acórdão Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NOVA PROVA. ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO INCONCLUSIVO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS QUE APONTAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.”



    No recurso extraordinário, narra o recorrente que



    “4.1. O processo se trata de Revisão Criminal, ajuizada nos termos do art. 621, III, e seguintes do CPP, pugnando pela desconstituição da sentença nos autos de n° 0002407- 37.2004.8.14.0401 que condenou o RECORRENTE SILVIO CARLOS BAIA SANTOS à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 10), regime semiaberto em estabelecimento prisional do Estado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 158, §1°, do CPB. 



    4.2. A condenação transitou em julgado em 08 de setembro de 2016 (ID 19239550). 



    4.3. Ocorre que em 01 de março de 2018, o RECORRENTE ajuizou ação de justificação judicial de n° 0005825-89.2018.8.14.0401, informando que: (...)



    4.4. Diante disso, em 21 de agosto de 2019, foi feita a oitiva de RAIMUNDO NONATO, o qual declarou enfaticamente que não foi verdadeira a acusação que fez e que não houve crime de extorsão, mas sim um mal-entendido, de modo que não ratificava a denúncia feita na ação judicial (ID 19239552). 4.5. Excelência, tal prova é completamente inédita e atesta de modo inequívoco a inocência do Recorrente. 



    (...)



    4.8. Não obstante, mesmo diante da própria vítima declarar em juízo que o delito nunca teria ocorrido, o Tribunal de Justiça do Pará julgou improcedente a revisão criminal, decidindo que a retratação foi inconclusiva e que havia outros elementos de prova, e entendendo pela inaplicabilidade do in dubio pro reo, conforme a ementa do acórdão e o voto do relator (ID 20534044): (...).” (e-doc. 50)



    Sustenta violação ao artigo 5º, LXXV, da Constituição da República. Defende, em síntese, que “a valoração jurídica dos fatos estabelecidos contrariou a Constituição Federal, notadamente a garantia fundamental do indivíduo contra injustas condenações (...).” (e-doc. 50)



    Em sede de agravo, o recorrente aduz que 



    “2.31. Logo, o Acórdão recorrido decidiu que mesmo diante da dúvida, a revisão criminal exige um juízo de certeza quanto à inocência do AGRAVANTE. Em outras palavras, decidiu pela inaplicabilidade do in dubio pro reo na Revisão Criminal. 



    2.31.1. Ocorre que essa valoração é incompatível com o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, o qual já decidiu que não há quaisquer óbices para a aplicação do in dubio pro reo em revisões criminais, conforme emblemático julgado: “(...) situação de dúvida razoável concernente ao que narrado na denúncia, porquanto apontou ser o paciente o único a ingressar na residência das vítimas, e, considerado o princípio da não culpabilidade, desautoriza a manutenção da condenação” (STF - RHC: 128096 RS - RIO GRANDE DO SUL 8622134- 19.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-138 26-06-2019). 



    2.31.2. Indubitavelmente, o precedente dessa Suprema Corte demonstra acerto e acompanha o moderno entendimento sobre o tema, merecendo prevalecer. Ora, nada impede que o reconhecimento da dúvida prepondere em benefício do réu, mesmo que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, principalmente porque o in dubio pro reo possui o escopo de evitar erros judiciários e aplicação punitivas injustas.” (e-doc. 57)



    Requer, por fim, 



    “(...) [a] reforma da decisão agravada, para que seja dada a admissibilidade e o seguimento do presente recurso, com o consequente provimento do Recurso Extraordinário, a fim de absolver Silvio Carlos Baia Santos do crime de extorsão revogandose todos os efeitos da condenação pena, vez que o Acórdão recorrido se encontra em desconformidade com o repúdio constitucional ao erro judiciário, nos termos do art. 5°, LXXV, da CF/88.” (e-doc. 57)



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Assim se manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia:



    “A prova produzida mediante justificação criminal, embora possa consubstanciar prova nova, não tem o condão, no contexto deste caso, de fazer rescindir a condenação transitada em julgado, vez que não infirma a vertente probatória que ensejou a condenação do requerente.



    (...)



    A prova nova trazida aos autos, depoimento de retratação da vítima de extorsão, a meu ver, parece contraditório e viciado, tendo por várias vezes, a testemunha recebendo intervenções do indivíduo (não identificado) no meio do depoimento. Ademais, não se observa que tenha sido conclusivo quanto a não ocorrência do delito que o revisionando foi condenado. 



    Desse modo, apesar do esforço da defesa de desconstituir a oitiva da vítima no processo de origem, esta se mantém coerente com os diálogos realizados por telefone (Id. 112953310 - Págs. 34-50). 



    Ademais, mostra-se no mesmo sentido do depoimento da testemunha, Sr. Renato Melo dos Reis (Investigador de Polícia), que aponta o dia, local e horário que realizar-se-ia o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fruto da extorsão, onde o requerente estava juntamente com outro corréu, aguardando a vítima. 



    Neste horizonte, a retratação da testemunha ouvida em justificação criminal, mais de vinte anos após os fatos, não infirma os elementos de prova sopesados para condenação do requerente, uma vez que a testemunha ouvida no processo de conhecimento, guarda harmonia com as demais provas dos autos.”



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame das provas produzidas nos autos.



    Superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará concluiu que a prova nova não infirmaria as conclusões alcançadas acerca dos fatos, no momento da condenação. 



    Para este Supremo Tribunal Federal divergir de tal conclusão, seria necessário reavaliar as provas produzidas na instrução processual da condenação sob revisão, para determinar se estariam coerentes ou não com a prova nova. Esse tipo de providência é inviável na via eleita, por incidência da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente